Tribunal: TJSP
Processo: 0051432-97.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 0051432-97.2019.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é
impetrante/paciente JACKSON JOSE DE SANTANA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47947
“HABEAS CORPUS” No 0051432-97.2019.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: JACKSON JOSÉ DE SANTANA
COMARCA: TAQUARITINGA
AÇÃO PENAL No 1501106-45.2019.8.26.0619
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de Habeas Corpus em
que figura como impetrante e paciente JACKSON JOSÉ DE
SANTANA, que estaria sofrendo constrangimento ilegal em
razão de ato atribuído ao Magistrado em exercício na 2a Vara
da Comarca de Taquaritinga, nos autos da Ação Penal no
1501106-45.2019.8.26.0619.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que está sendo acusado da prática de sete crimes de furto,
mas admitiu sua participação em apenas três deles. Alega que
as demais imputações foram “forjadas” pelos agentes da lei.
Aduz, ainda, que tem direito de arrolar testemunhas e que faz
jus ao reconhecimento da continuidade delitiva, em relação aos
delitos por ele confessados.
Busca, por isso, o subscritor da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
inicial, a concessão da ordem para que seja determinado o
desmembramento do feito, em relação aos demais corréus, e
para que possa aguardar solto o desfecho da ação penal.
Sem liminar (fls. 12/13), vieram
informações (fls. 17/18), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
20/29)
É o relatório.
É caso de não conhecimento da
impetração.
Os temas propostos pelo impetrante
estão diretamente relacionamentos com o mérito da causa, de
modo que não podem ser examinados no âmbito do remédio
heroico, em face de seus estreitos limites.
Acrescenta-se que o feito na origem
foi sentenciado e o paciente condenado a cumprir, em regime
inicial fechado, a pena de nove anos, oito meses e vinte dias
de reclusão e pagar quarenta e sete dias-multa, por infração ao
disposto no artigo 155, § 4o, incisos III e IV, artigo 155, §§ 1o e
4o, incisos I e IV, artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, e artigo
155, caput, c.c. o § 1o, na forma do artigo 14, inciso II, na forma
do artigo 69, todos do Código Penal. Na sentença o direito de
recorrer em liberdade foi negado de forma fundamentada, com
registro para o recente envolvimento do paciente na prática de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
crimes de furto.
Diante do exposto, não se conhece
da impetração.
XAVIER DE SOUZA
Relator